Tribunal: STF
Processo: Rcl 86999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jarmila Svoboda Valentini, em 31.10.2025, contra acórdão proferido pelo Décimo Segundo Juizado Especial Cível Regional do Méier/RJ no Processo n. 1002048-24.2022.8.26.0654, não acostado aos autos, pelo qual teriam sido descumpridos os incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    2. A reclamante afirma que, “no presente caso, a Turma Recursal, ao deixar de analisar a ilegitimidade passiva comprovada documentalmente e, ainda, ao impedir o acesso à via rescisória com base em vedação legal absoluta, contrariou diretamente o entendimento consolidado do STF quanto à garantia do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e ao devido processo legal substancial (art. 5º, LIV e LV, da CF/88)” (fl. 2).



    Alega que “a decisão reclamada também negou os benefícios da justiça gratuita à Reclamante, em manifesta afronta à jurisprudência consolidada do STF, que reconhece o direito constitucional à gratuidade judiciária para o hipossuficiente (art. 5º, LXXIV, da CF/88), especialmente quando não há provas em sentido contrário. Tal negativa configura ato administrativo e judicial abusivo, restringindo indevidamente o direito fundamental de acesso à jurisdição, razão pela qual impõese a atuação desta Suprema Corte por meio da presente reclamação” (fl. 2).



    Informa “trata[r]-se de ‘ação de prestação de contas e exibição de documentos com pedido liminar’ em face de Alcase Emprendimentos Imobiliários Ltda. e Fleche Participações e Emprendimentos Ltda.” (fl. 4).



    Relata que, “após contrato de cessão de crédito (no qual figuraram como cessionários), têm contrato de financiamento (na modalidade de alienação fiduciária) junto às rés, cujo objeto é um lote de terreno no ‘Residencial San Diego – Loteamento Bella Vitta´ Paysage’ (...), com o próprio terreno como garantia. Ocorre que o Sr. Aleardo Francisco Valentini, que era o responsável pelas contas do casal e pagamento do financiamento em questão, ficou muito doente no ano de 2021, vindo a falecer em janeiro/2022; e, nesse contexto do adoecimento/falecimento, deixou de pagar a prestação de 10/12/2021 e as seguintes” (fl. 5).



    Sustenta que “o espólio passou a tentar por diversas oportunidades tratar diretamente com os Réus, mas infelizmente sem sucesso, principalmente quanto ao fato de saber o real valor devido já que era seu Marido, ora de cujus, quem cuidava dos pagamentos, apesar de vários contatos, pessoalmente e por telefone, realizados com os Réus, até o presente momento a ré escusa-se até mesmo de atender a Autora e esclarecer o que fez com o bem” (fl. 5).



    Argumenta que “a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito revela-se manifestamente inadequada, uma vez que houve produção de prova suficiente nos autos para o regular prosseguimento da demanda e para o exame do comportamento da parte ré, que se manteve omissa e resistente à exibição dos documentos solicitados” (fl. 8).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, “para suspender os efeitos da decisão reclamada” (fl. 11).



    Pede “procedência da reclamação, para cassar a decisão da Turma Recursal do 12º JEC Regional do Méier, reconhecendo-se a violação à jurisprudência do STF, notadamente sobre ilegitimidade passiva e devido processo legal” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, a reclamante não indica, em suas razões, decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 



    O Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora